Tribunal: CARF
Processo: 13888.723364/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.723364/2016-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.164 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723364/2016-41
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado através de Auto de
Infração contra a contribuinte em epígrafe, no montante de R$ 157.225,28, relativo à
multa isolada de que trata o art. 74, §17, da Lei n° 9.430, de 1996, instituída pela
Medida Provisória n° 472, de 15 de dezembro de 2009, que foi convertida na Lei n°
12.249, de 11 de junho de 2010.
As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas no quadro abaixo:
(...)

No termo de constatação fiscal, parte integrante do auto de infração, a autoridade fiscal
faz referência ao processo de crédito no 10880-946.698/2014-19.
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte em 15/09/2016 (fl. 55) e, dentro do
prazo regulamentar — 17/10/2016 (fls. 58 a 73 e 84), a requerente apresentou sua
defesa.
Na impugnação, após alegar a tempestividade do seu recurso, a contribuinte abre o
tópico "Preliminarmente - da falta de intimação pela via eleita correta", afirmando
que foi prejudicada no cumprimento das solicitações do auditor fiscal, uma vez que era
optante pelo domicílio tributário eletrônico (DTE), mas as intimações eram enviadas via
Correios. E diz ainda:
Sendo a USINA/CONTRIBUINTE optante pelo DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO, qual o motivo de todas as intimações serem enviadas, com ciência,
à local que era sabido que nunca receberiam as referidas intimações?
O procedimento fiscalizatório, em seu conceito, tem por finalidade a aplicação dos
princípios da celeridade e da economia, e considerando ainda que o órgão
fiscalizador possui meios para lavrar autos e indeferir pedidos, tem-se por princípio
básico a simplificação do procedimento, que caso tivesse sido observada, o
procedimento fiscal não estaria perdurando até os dias de hoje.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

Não bastasse isso, em momento algum, dentro do procedimento fiscal, relatório,
termo de constatação ou qualquer outra peça que faça jus ao presente processo
administrativo, é juntada cópias dos AR’s devidamente recebidos e assinados pelos
‘porteiros’ ou qualquer outra pessoa, conforme alega o auditor em seu relatório.
Não houve, Nobre Julgador, a comprovação do envio das intimações e tão pouco a
comprovação do recebimento efetivo por alguém capacitado para tal ato e,
principalmente, funcionário ou qualquer membro da USINA SÃO FERNANDO/CONTRIBUINTE.
No tópico "Dos Fatos", informa que está em fase de recuperação judicial e assevera:
"(...)
a USINA SÃO FERNANDO/CONTRIBUINTE não teve acesso às intimações
enviadas pelo Sr. Auditor Fiscal, desta forma, não conseguiu cumpri-las.
Ocorre ainda, que, conforme robustamente comprovado, a HD que hospedava os
arquivos que comprovariam os créditos da CONTRIBUINTE foi danificado.
Não bastasse isso, os HD’s que hospedavam os backups da CONTRIBUINTE foram
levados por agentes da Polícia Federal, através de mandados de busca e apreensão
expedidos pela 13a Vara Federal, da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, conforme
se comprova pelos documentos em anexo.
Sendo assim, a empresa ficou impossibilitada, sob qualquer aspecto, de prestar
informações inerentes à referida fiscalização, não podendo, portanto, comprovar e
conciliar os dados informados ao Fisco, através dos documentos que possuía em
seu arquivo, que por ora se encontram em poder e à disposição da Justiça Federal.
(...)"
No tópico seguinte, "Da Presunção de Irregularidades por Falta de Documentação",
afirma que a fiscalização tinha por objeto apurar possíveis irregularidades na
compensação de débitos com créditos alocados em conta corrente da contribuinte, mas o
auditor, de forma coativa, solicitava em demasia documentos que, em seu entendimento,
seriam necessários para constatação de irregularidades; e presumia irregularidades
quando não entregava os documentos solicitados. E conclui:
Ora, Nobre Julgador, nossa legislação é sucinta no entendimento de que no direito
qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é
inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia da verdade e,
consequentemente, ferindo o princípio da razoabilidade, que diz que: "Os poderes
concedidos à Administração devem ser exercidos na medida necessária ao
atendimento do interesse coletivo, SEM EXAGEROS", porém, infelizmente, não é
essa imagem que passa o Sr. Auditor ao narrar em seu relatório que "presume"
várias irregularidades.
Na impugnação da multa, a contribuinte apresentou um extenso arrazoado para defender
a improcedência da multa isolada, inclusive citando jurisprudência sobre o seu
entendimento.
Neste tópico, em síntese, a contribuinte objetiva a declaração de inconstitucionalidade
da multa isolada por três motivos: primeiro, qualquer presunção na legislação que possa
trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é inconstitucional — Da Presunção de
Irregularidades por Falta de Documentação; segundo, a Constituição veda o confisco
tributário, ou seja, a coibição estatal de qualquer ato "que possa levar, na seara da
fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do patrimônio ou
das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em razão da
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou,
também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de
suas necessidades vitais básicas" — Do Princípio do Não Confisco e da Multa de
Ofício Abusiva; e, terceiro, que a multa aplicada não é proporcional nem razoável,
"visto que não houve fato comprovadamente gerador para que esta fosse aplicada na
desproporcionalidade aplicada" (...) "haja vista a multa aplicada somente seria se os
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

recolhimentos dos débitos declarados não o fossem efetuado, o que não é o caso" —
Dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Já no tópico "Do Princípio da Presunção da Inocência do Contribuinte", a impugnante
defende que — como a constituição do crédito tributário e a impugnação junto aos
órgãos judicantes administrativos são modalidades de processo administrativo de caráter
contencioso e sancionatório — deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência,
ou seja, enquanto não for declarada a culpa, em decisão da qual não caiba mais recurso
na esfera administrativa, não cabe nenhuma sanção.
Por fim, requer:
VIII. DAS INTIMAÇÕES
Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas à empresa, bem como ao
seu procurador, através do diário oficial e correios, sob pena de nulidade dos atos a
serem cumpridos, tendo como endereço:
Endereço Postal do Procurador: Rua José Rodrigues Alves, 2190, Bairro São José
- CEP 14401.280 - Franca/SP.
IX. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal, bem como as irregularidades apontadas, espera e requer a
impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e ora lançado.
X. DO PEDIDO ALTERNATIVO
Nobre Julgador, destarte todos os fatos narrados e comprovados espera de Vossa
Senhoria o julgamento pela improcedência do referido auto acostado no
procedimento fiscal supramencionado; Contudo, caso não seja esse o entendimento
de Vossa Senhoria, o que não se espera, seja compelido ao contribuinte o direito do
não confisco da multa isolada de 50% ora arbitrada!!! Por medida de íntegra
justiça, requer pela total improcedência do auto de infração imposto à impugnante.
Em 10/08/2017, o Juízo em Dourados/MS comunicou à RFB da convolação da
recuperação judicial em falência. E em 21/09/2017, comunicou o deferimento que
permite o administrador judicial da massa falida aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária, nos termos do ofício abaixo parcialmente reproduzido:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
apurou créditos de PIS/COFINS oriundos de insumos adquiridos e
exclusão da base de cálculo do ICMS presumido, sendo que tais créditos foram glosados;
(ii)
em decorrência, as compensações não foram homologadas e foi aplicada a
multa de 50%, com fundamento no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996;
(iii)
a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 29/08/2016, com intimação em
15/09/2016, quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência de alguns dos fatos
geradores, configurando, assim, a decadência parcial do direito de lançar;
(iv)
a multa constituída nos autos teve origem com a compensação de crédito
informada por meio de DCTF;
(v)
a entrega da DCTF é ato de constituição definitiva do crédito tributário,
não havendo necessidade de novo lançamento;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

(vi)
havendo discordância da compensação efetivada, deve o fisco efetuar o
lançamento mediante procedimento administrativo, com a notificação do contribuinte, dentro do
prazo decadencial;
(vii)
as compensações ocorreram em 17/01/2011 e 14/02/2011 e a constituição
do crédito tributário ocorreu em 29/08/2016, com intimação em 15/09/2016, quando
ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores;
(viii) a aplicação da multa prevista no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996 fere
garantias constitucionais do contribuinte;
(ix)
é inconstitucional a multa combatida, pois (a) fere o direito de petição; (b)
é desproporcional; (c) é irrazoável; (d) esbarra no princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa e (e) deve ser respeitado o princípio do não confisco; e
(x)
as compensações realizadas possuem amparo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar: Decadência do Auto de Infração
No que tange à alegação de decadência parcial em razão de a lavratura do Auto de
Infração ter ocorrido em 29/08/2016, com intimação em 15/09/2016, quando ultrapassados mais
de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores, é improcedente.
No caso, uma vez que não se está diante de lançamento por homologação, aplica-
se, ao caso concreto, o contido no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, iniciando-
se a contagem do dies a quo do lustro decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Uma vez que as declarações foram
transmitidas/protocoladas a partir de 29/07/2011, a contagem se inicia em 01o/01/2012,
consumando-se, portanto, no dies ad quem de 31/12/2016. Uma vez que a ciência do Auto de
Infração em debate ocorreu em 15/09/2016, não há que se falar em decadência.
Neste sentido, cito o precedente do CARF:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação. (...)” (Processo no
10783.720652/2010-38; Acórdão no 3401-005.116; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 21/06/2018)
Assim, voto por rejeitar a preliminar de decadência parcial arguida.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

- Mérito
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada no montante de R$ 157.225,28, de
que trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discutiu o crédito PAF no 10880-946.698/2014-19, não teve
apresentada defesa (Manifestação de Inconformidade) por parte da Recorrente, conforme se
verifica do excerto da decisão recorrida:
“O direito creditório e as compensações efetuadas não são objeto deste processo
administrativo, mas sim do processo no 10880-946.698/2014-19, conforme informado
no auto de infração.
Portanto, as questões relacionadas à nulidade, direito creditório e às Dcomps
devem/deveriam ser tratadas no processo de crédito, e não neste.
Esclareço ainda que a contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do PER e da não homologação das Dcomps.”
Aludido processo administrativo, portanto, é definitivo em razão de sequer ter
sido instaurado o contencioso, conforme consignado na decisão recorrida e nada alegado no
Recurso Voluntário em sentido diverso.
Assim, não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja observar a
definitividade existente no processo administrativo no 10880-946.698/2014-19, em que é tratado
o direito creditório, o qual, como dito anteriormente, sequer teve inaugurada a fase litigiosa.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do
ressarcimento/compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula no 20
para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do IPI nas
aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI. Não se
homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em despacho decisório,
quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal em processo
formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para
cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-003.120;
Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.” (Processo no 14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo cujo
objeto é o do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada.
A infração apurada, decorre da compensação efetuada de forma indevida pela
Recorrente, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010 – trata-se de multa de ofício, cobrada isoladamente, ou seja,
independentemente de valores de imposto lançado pelo Fisco, ou da multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso.
Sobre o cabimento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
o tema é tem sido julgado no CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.” (Processo no 15943.720004/2017-91; Acórdão no 3201-
005.489; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/07/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas díspares
capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa isolada apena a
utilização da Declaração de Compensação para a extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, ao passo que a multa de mora é devida sobre o valor do
débito não pago na data de vencimento.” (Processo no 16692.729966/2015-14; Acórdão
no 3301-006.211; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de
22/05/2019)
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.164 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723364/2016-41

Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital